Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-23.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
BANCO DE DADOS – r. sentença de improcedência – recurso do autor - negativação de nome do autor por débito e contrato que desconhece - conjunto probatório dos autos que demonstra a origem da relação jurídica entre as partes - art. 373, II, do CPC - dívida que persiste - licitude da negativação do nome do autor - instituição financeira ré que agiu no exercício regular de direito – fixação

Ementa:

BANCO DE DADOS – r. sentença de improcedência – recurso do autor - negativação de nome do autor por débito e contrato que desconhece - conjunto probatório dos autos que demonstra a origem da relação jurídica entre as partes - art. 373, II, do CPC - dívida que persiste - licitude da negativação do nome do autor - instituição financeira ré que agiu no exercício regular de direito – fixação de honorários advocatícios - sentença mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001894-23.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MURILO
OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-23.2020.8.26.0477 -Voto no 18830 - abo
2
VOTO No: 18830
COMARCA: Praia Grande - 3a Vara Cível
APTE.: Murilo Oliveira da Silva (justiça gratuita)
APDOS. : Banco Bradescard S/A
BANCO DE DADOS
r. sentença de improcedência

recurso do autor - negativação de nome do autor por
débito e contrato que desconhece - conjunto probatório dos
autos que demonstra a origem da relação jurídica entre as
partes - art. 373, II, do CPC - dívida que persiste - licitude
da negativação do nome do autor - instituição financeira ré
que agiu no exercício regular de direito
fixação de
honorários advocatícios - sentença mantida recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-23.2020.8.26.0477 -Voto no 18830 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls.
77/79,
complementada pela decisão de fl. 114, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Vitor Gambassi Pereira, que, nos autos da ação declaratória e indenizatória
movida pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos deduzidos. Recorre o
autor e busca a reforma da r. sentença. Recurso regularmente processado e
respondido às fls. 90/97.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por
Murilo Oliveira da Silva em face de Banco Bradescard S/A.
Informa o autor, na exordial, que teve o seu nome
indevidamente incluído em cadastros de inadimplentes por débito que não
conhece. Requer, assim, a declaração de inexistência de débito com a
condenação da casa bancária ao pagamento de indenização por danos morais
em R$ 20.000,00.
Tutela indeferida às fls. 13/14, sendo confirmada em v.
acórdão de fls.99/104.
Citado, o banco ofertou a contestação, de fls. 18/24,
asseverando que cobrou devidamente por uma dívida existente, eis que o
autor aderiu ao cartão de crédito, retirado o cartão provisório e o
desbloqueado, sujeitando-o, assim, à cobrança de taxas e tarifas. Salienta que
o apontamento é legítimo em razão da inadimplência do autor, não havendo
que se falar em dever de indenizar. Rechaça todos os pedidos deduzidos na
demanda, pugnando pelo decreto de improcedência da ação.
Réplica do autor às fls. 69/71.
Dispensada pelas partes a especificação de provas, sobreveio
r. sentença que, nos termos do art. 355, I, julgou improcedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-23.2020.8.26.0477 -Voto no 18830 - abo
4
inaugurais.
Recorre o autor pretendendo a reforma do então decidido.
É a síntese do necessário.
De início, necessário considerar que conquanto incidam no
contrato as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma
relação de consumo, isso não implica, por si só, o reconhecimento de
procedência do pedido.
O deslinde é senão documental, a teor do art. 373, I e II do
CPC.
Diz o documento de fls. 11/12 que o autor teve seu nome
negativado aos 06/06/2018 no valor de R$ 112,95 pelo contrato no
4271672750462012
De outra sorte, o banco acostou farta documentação a fim de
comprovar a relação jurídica entre as partes. Às fls. 46 consta o comprovante
de recebimento do cartão e às fls. 49, consta a proposta de emissão de cartão,
devidamente assinado pelo apelante.
De suma importância o fato de que o autor, em réplica, já
alterou as alegações ao salientar que “realizou um cadastro para o
recebimento do cartão, entretanto, nunca o recebeu, logo, jamais fez uso
deste, bem como também, por via de consequência, não ativou ou
desbloqueou o referido cartão” (fls. 69/71).
Desta forma, o réu comprovou a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do
Novo Código de Processo Civil, cabendo à parte autora a comprovação da
quitação de valores inadimplidos, ônus que não se desincumbiu.
Neste sentido, esta Corte já decidiu:
RECURSO Apelação "Ação reparatória de danos imateriais em razão
de indevida negativação cadastral" Insurgência contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-23.2020.8.26.0477 -Voto no 18830 - abo
5
que julgou improcedente a demanda Inadmissibilidade Incontroversa
existência de relação jurídica entre as partes Aplicação das normas do
CDC Comprovada habilitação da função crédito e efetiva utilização do
cartão Extratos de faturas do cartão de crédito, que comprovam a
efetiva existência de débitos em aberto Origem e regularidade do
débito demonstrada Apelante que não comprovou o eventual
adimplemento das faturas apresentadas Apelado que se desincumbiu
de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC/2015) Negativação que se
deu em exercício regular de direito, independentemente da existência
de pequena divergência em relação ao valor do débito Sentença
mantida Honorários advocatícios majorados Recurso improvido. (TJ-
SP
- AC: 10238542820188260405 SP 1023854-28.2018.8.26.0405,
Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento:
11/04/2019, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
11/04/2019)
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Autora que não
reconhece a contratação que deu origem à inscrição de seu nome e
dados em cadastro de proteção ao crédito - Prova documental
inequívoca quanto à contratação e utilização de cartão de crédito -
Autora que não impugnou o débito relativo às faturas de cartão de
crédito apresentadas pelo requerido, tampouco apresentando os
comprovantes de seu pagamento - Número de cartão de crédito
correspondente ao número do contrato negativado - Débito exigível -
Negativação legítima - Sentença de improcedência mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10275582020168260405 SP
1027558-20.2016.8.26.0405, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data
de Julgamento: 21/05/2013, 14a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 30/04/2020)
Verifica-se, portanto, que os elementos de prova apresentados
nos autos são suficientes e bastantes para formar o convencimento sobre a
licitude da cobrança pelo banco.
De outra sorte, vige a máxima de que o ônus da prova cabe a
quem alega, a teor do art. 373, II do CPC e foi o que a instituição financeira
fez.
Assim, não há como acolher a pretensão do autor, pelo que
era e é caso mesmo de serem julgados improcedentes os pedidos em pauta,
sendo, portanto, exigível a dívida apontada em nome do apelante.
O que se vislumbra é que o apelado agiu em exercício regular
de direito (artigo 188, I do CC/02) ao inserir o nome do apelante nos órgãos de
proteção ao crédito, afastando assim, a ilicitude do ato.
Assim, restou devidamente demonstrada a regularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-23.2020.8.26.0477 -Voto no 18830 - abo
6
cobrança da dívida em comento pelo banco réu.
E por isso, descabem os danos morais.
Recurso não provido, devendo a r. sentença ser mantida em
seus exatos termos.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11,
do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença de improcedência dos pedidos, sendo
que o autor, ora apelante, foi condenada ao pagamento de custas e
honorários, fixados estes em 10% do valor da causa (fls. 79).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
O valor atribuído à causa foi em R$ 20.112,95 (fl. 04).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em 11% sobre o
valor da causa em favor dos patronos do apelado, ressalvadas as benesses da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-23.2020.8.26.0477 -Voto no 18830 - abo
7
gratuidade judiciária concedida ao apelante à fl. 14.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator